Tribunal: STF
Processo: RHC 165407
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 2, p. 33):
    HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO. FURTO QUALIFICADO. INVERSÃO DO RITO DO ART. 400 DO CP. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA QUE NÃO SUSPENDE O TRAMITE PROCESSUAL. ART. 222, § 1º, CPP. PRINCÍPIOS DA LEALDADE E BOA-FÉ OBJETIVA. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - Conquanto recomendável que o interrogatório seja o último ato da instrução, é possível a realização do ato quando pendente de cumprimento carta precatória expedida para oitiva de testemunhas e vítima, conforme previsão expressa do art. 222, § 1º, do CPP, ao dispor que a expedição de carta precatória não suspende a instrução criminal. III - Consolidou-se no âmbito deste Tribunal Superior o entendimento de que é imprescindível a demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do CPP, o que não ocorreu na espécie. IV - In casu, segundo se verifica das decisões acostadas ao feito, ao determinar a expedição de cartas precatórias e realização de audiências na origem, o d. Juízo de 1º Grau consignou o quanto disposto no art. 222, § 1º, do CPP, alertando que a expedição de carta precatória não suspenderia a instrução criminal. V - Ciente da advertência, a opção por não responder às perguntas em Juízo se tratou de estratégia da própria Defesa que não pode, agora, lançar mão deste argumento para arguir nulidade, considerando que vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte apontar vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Habeas corpus não conhecido. 
    Narra o recorrente que: a) foi denunciado pela suposta prática do crime de associação criminosa, roubo majorado, explosão c/c incêndio e furto qualificado tentado (art. 288, parágrafo único, art. 157, § 2º, I e II, 251, § 2º c/c art. 250, § 1º, I, e 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, nos termos dos arts. 29, e 69, todos do CP); b) o constrangimento ilegal sofrido pelo recorrente decorre do indeferimento de realização do seu interrogatório somente após a juntada das cartas precatórias expedidas para oitiva de duas testemunhas da acusação (os policiais) e de uma das vítimas; c) o cerceamento de defesa, no caso, configura nulidade absoluta. 
    À vista da acima exposto, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja determinada a realização de novo interrogatório na processo criminal 0002072-49.2017.8.26.0297. 
    É o relatório. Decido.
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    2.1. No caso concreto, o STJ afastou as alegações de nulidades de forma fundamentada, especialmente em razão da ausência de demonstração concreta de prejuízo (eDOC 2, p. p. 49): 
    (...)
    No presente mandamus, pretende a Defesa o reconhecimento de nulidade do feito, alegando, para tanto, que ocorreu inversão do procedimento estabelecido no art. 400 do Código de Processo Penal e que a ausência do interrogatório configura cerceamento de defesa. 
    Ocorre que segundo se pode aferir dos autos, foi determinada a expedição de diversas cartas precatórias para oitiva de testemunhas da acusação e da defesa, bem assim a realização de audiência de instrução e julgamento no d. Juízo da origem (fls. 37-40). 
    Nesse passo, no que tange à suposta nulidade absoluta decorrente da realização do interrogatório dos réus antes da devolução das cartas precatórias, razão não assiste ao impetrante.
    Conquanto recomendável que o interrogatório do acusado seja o último ato da instrução criminal, é possível a sua realização ainda que pendente de cumprimento carta precatória expedida para oitiva de testemunha e vítima, uma vez que, conforme previsão expressa do art. 222, § 1º, do Código de Processo Penal, a expedição de carta precatória não suspende a instrução criminal. 
    Nesse sentido os seguintes julgados desta Corte Superior: 
    (…)
    Ademais, consolidou-se no âmbito deste Tribunal Superior o entendimento de que é imprescindível a demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 
    (…)
    In casu, a Defesa não indicou em que consistiu o prejuízo na realização de interrogatório antes da juntada das cartas precatórias para inquirição de testemunhas da acusação e da defesa. Alegou apenas genericamente que tal é contrário ao entendimento da jurisprudência, equivocadamente. 
    Ora, segundo se verifica das decisões acostadas ao feito, ao determinar a expedição de cartas precatórias e realização de audiências na origem, o d. Juízo de 1º Grau consignou o quanto disposto no art. 222, § 1º, do CPP, alertando que a expedição de carta precatória não suspenderia a instrução criminal. 
    Nada obstante, o paciente optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório, utilizando este fato para alegar que ficou demonstrado prejuízo, configurado por cerceamento de defesa. Ocorre que a opção por não responder às perguntas em Juízo se tratou de estratégia da própria Defesa que não pode, agora, lançar mão deste argumento para arguir que está configurada nulidade. 
    Isso porque vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte apontar vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - nemo auditur propriam turpitudinem allegans. 
    (...)
    O entendimento acima exarado, a meu ver, não importa constrangimento ilegal ou teratologia, pois encontra amparo no princípio da conservação dos atos processuais (confinamento da nulidade) e na jurisprudência desta Suprema Corte:
    Com efeito, nota-se que o feito, no momento em que foi julgado, estava apto a ser decidido, não tendo daí advindo nenhum prejuízo para quaisquer das partes. Essa afirmação ganha especial relevância quando se leva em consideração que a ação rescisória destina-se também à tutela da coisa julgada. Destarte, deve a res iudicata ser compreendida como um valor de envergadura constitucional, isto é, deve ser-lhe conferida a relevância que lhe é própria, como característica inerente à jurisdição, dotada dos atributos da indiscutibilidade, imutabilidade e coercibilidade, além de ser elemento conformador da realidade e mecanismo estabilizador das relações jurídicas.
    Outrossim, essa corte tem o entendimento consolidado de que na inexistência de prejuízo ou sua não demonstração pelo interessado, mesmo em ações de natureza penal (processos nos quais há uma maior preocupação com a concretização do princípio do contraditório em razão de, via de regra, tutelar-se do direito de liberdade dos indivíduos), os princípios da celeridade processual e razoabilidade impõem a  conservação  dos atos processuais. Cuida-se de aplicação do princípio da pas de nullitè sans grief.  (AR 1.348, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 30.09.2015, grifei).
    DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL.  nulidade  PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO ALCANÇA A AÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que a demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de  nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das  nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as  nulidades absolutas. Precedente. 2. A  orientação desta Corte é no sentido de que eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subseqüente processo penal condenatório. As  nulidades processuais concernem, tão-somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória. Precedente.  3. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.  (ARE 840.449, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 28/09/2015, grifei).
    Registro que a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). 
    Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:
    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)
    Assim, como bem consignado na decisão proferida pelo STJ, e na linha dos precedentes exarados por esta Corte, aplicável ao tema o princípio da pas de nulitte sans grief, norteador do reconhecimento de nulidades na seara do processo penal (art. 563, CPP). 
    Desse modo, não tendo o impetrante apontado em que medida a decretação de invalidação poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal, não há como reconhecer a ilegalidade invocada.
    Observo, inclusive, que o depoimento da vítima Ricardo Alberguini da Cunha não causou nenhum gravame ao recorrente, tendo em vista que ele sequer o reconheceu. Segundo consta da precatória, “[c]om relação aos sete acusados presentes disse que não reconhecia como um dos que participou naquele dia os que foram identificados como Helton Fernando Tosta, Bruno dos Santos Gomes e Fernando César dos Santos” (eDOC 3, p. 72).
    Nesse contexto, não haveria utilidade na renovação do interrogatório do réu. 
    Em relação aos depoimentos dos policiais, testemunhas da acusação, noto que o recorrente não instruiu o presente recurso com as referidas cartas precatórias. Tampouco colacionou aos autos a sentença condenatória, que, conforme consta do andamento processual do Tribunal local, fora prolatada em data anterior ao protocolo do recurso ordinário.
    A instrução deficitária do presente recurso reforça o fundamento de que o recorrente não demonstrou concretamento o prejuízo sofrido.
    Assim, ao que tudo indica, não se revela presente hipótese de nulidade que, a teor do art. 563 do CPP, pressupõe a existência de gravame. 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente